Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706368-94.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO MACIEL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Apelação criminal interposta por Leandro Maciel contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva (ID no 72876144). 2. Com base no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 74398741), uma vez que a apelação não está entre as exceções previstas no regimento interno deste Tribunal (art. 110). 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados no momento oportuno. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO